Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737357-37.2019.8.07.0001 APELANTE: HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA, PAULO HENRIQUE LOPES DE LIMA APELADO: MIRIAM PAIVA DA SILVA, CANDIDA GARCIA DE FREITAS DESPACHO A ré Hannah Gabrielle reprisa na sua apelação (id. 25185334) o pedido de gratuidade de justiça e não efetua o preparo. Da análise dos autos, vê-se que a gratuidade de justiça postulada pela agravante-ré foi indeferida na r. decisão saneadora proferida em 20/11/20 (id. 25185323), da qual não foi interposto o recurso cabível, art. 101, caput, do CPC, portanto, a questão está preclusa. Destaque-se, por oportuno, que as mesmas razões deduzidas anteriormente (id. 25185302) pela apelante-ré para obter o benefício foram reprisadas na apelação, logo, não se trata de modificação superveniente da condição financeira da parte. Nesses termos, à apelante-ré para efetuar o preparo em dobro do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora